Tribunal: TRF3
Processo: 0000164-85.2019.4.03.6302
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
Órgão colegiado: 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas
Data de julgamento: proferido pelo colegiado.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000164-85.2019.4.03.6302
RELATOR:
42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000164-85.2019.4.03.6302
RELATOR: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de julgamento proferido pelo colegiado.
A parte autora requer fixação expressa do termo inicial da revisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000164-85.2019.4.03.6302
RELATOR:
42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000164-85.2019.4.03.6302
RELATOR: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de julgamento proferido pelo colegiado.
A parte autora requer fixação expressa do termo inicial da revisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000164-85.2019.4.03.6302
RELATOR: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei no 9.099/95 prevê expressamente, em seu artigo 48, a possibilidade de apresentação de embargos de declaração.
Tempestivamente apresentado, o recurso merece ser apreciado.
Incialmente, destaco que o sobrestamento do feito não é mais necessário.
De fato, a sentença possui o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para condenar o INSS a promover a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora (NB 156.537.318-6),
mediante a soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes exercidas no PBC
, conforme fundamentação supra.” (destaquei)
O Julgado colegiado, por sua vez, possui a seguinte conclusão:
“Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS e dou provimento ao recurso da parte autora para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
determinando a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria do autor, com a inclusão dos valores pagos a título de ticket alimentação no período de janeiro de 1995 a outubro de 2007 nos seus salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo
e extingo o feito, com resolução do mérito.
Observo que o entendimento deste colegiado está em harmonia com o adotado pelos órgãos jurisdicionais superiores.
Cito a Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar o TEMA no 1070:
“Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário.”
Sobre os valores de auxílio alimentação, assim decidiu a TNU – Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
“
I)
Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
”
Portanto, a lide pode prosseguir normalmente.
Sobre os embargos opostos pelo autor, com razão o recorrente.
Não consta expressamente, nem na sentença, nem do julgado colegiado, o termo inicial da revisão, portanto, há omissão a ser sanada.
Não há insurgência do INSS em relação ao conjunto probatório.
Sendo assim, versando a lide sobre interpretação de lei, o termo inicial da revisão deve ser a data de início do benefício, respeitada a prescrição quinquenal, caso o lapso entre o recebimento da primeira prestação e o ajuizamento da demanda supere 5 (cinco anos).
Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, para fixar o termo inicial da revisão na data de início do benefício, respeitada a prescrição quinquenal contada retroativamente ao início da demanda, se o caso
.
É o voto.

E M E N T A

Embargos de Declaração. Soma de salários de contribuição concomitantes. Utilização de valores recebidos como auxílio alimentação para fins como salário de contribuição. Temas apreciados. Termo inicial da revisão. Embargos acolhidos
1. Posicionamento da Turma Recursal em harmonia com os Temas 244 da TNU e 1070 do STJ.
2. Necessidade de fixação expressa do termo inicial da revisão.
3. Embargos de declaração da parte autora acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Quarta Turma Recursal decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.